Tribunal: STF
Processo: ARE 1317647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, NA FORMA DO ART. 70 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E POSSIBILITA O REGULAR EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.



    CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. RELEVÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. DISCRICIONARIEDADE DO DESTINATÁRIO DA PROVA. NULIDADE AFASTADA.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO FORMADO PELA PALAVRA DOS OFENDIDOS, PELO RECONHECIMENTO POR ELES EFETUADO, PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES E PELA APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA. RECORRENTE QUE ADERIU AOS DESÍGNIOS DOS COMPARSAS E CONCORREU PARA A CONDUTA CRIMINOSA.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADOS. POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE AFASTAR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR QUE O ACUSADO ADERIU À VONTADE DOS COMPARSAS NO QUE TANGE AO USO DE ARTEFATO BÉLICO. HIPÓTESE DE PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA CONFIGURADA.



    POSTULADO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DELITO DE ROUBO PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. OFENSA A PATRIMÓNIOS DISTINTOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. EFETIVA PRÁTICA DE DOIS CRIMES EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. EXEGESE DO ART. 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.



    APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO. CABIMENTO CONDICIONADO À PROGRESSÃO DO REGIME INICIAL DE RESGATE DA REPRIMENDA. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR INSUFICIENTE PARA TANTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV, LVII e LXIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, quanto ao à alegada violação do artigo 5°, incisos XLVI, LVII e LXIII, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente